Tribunal: TJMT
Processo: 0007368-71.2014.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007368-71.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO LAERTE RABECINI - CPF: 970.577.898-15 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), CLOVES MORAES MASCARENHAS - CPF: 506.051.861-20 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), DELIS BRANDAO LIMA - CPF: 944.926.971-87 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO DA SILVA - CPF: 531.225.341-34 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JUVELINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 361.831.211-34 (EMBARGANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), CLOVES MORAES MASCARENHAS - CPF: 506.051.861-20 (EMBARGADO), DELIS BRANDAO LIMA - CPF: 944.926.971-87 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), PEDRO LAERTE RABECINI - CPF: 970.577.898-15 (EMBARGANTE), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007368-71.2014.8.11.0007

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E PERDAS E DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – VENDA DO IMÓVEL PELO COMPRADOR ANTES DA QUITAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS NOVOS ADQUIRENTES – RECONHECIMENTO – EXCLUSÃO DA LIDE - TERMO ADITIVO – NOVO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU AMEAÇA – PACTO VÁLIDO – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO PREÇO – RESCISÃO DO CONTRATO – DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO DO AUTOR - PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS – DESPROVIDO – OMISSÕES – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSOS DESPROVIDOS

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007368-71.2014.8.11.0007

EMBARGANTE: CLOVES MORAES MASCARENHAS, DELIS BRANDAO LIMA, JOSE APARECIDO DA SILVA, JUVELINA RIBEIRO DA SILVA, PEDRO LAERTE RABECINI

EMBARGADO: PEDRO LAERTE RABECINI, CLOVES MORAES MASCARENHAS, DELIS BRANDAO LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Moraes Mascarenhas
;
José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro da Silva
; e
Pedro Laerte Rabecini
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÕES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E PERDAS E DANOS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – VENDA DO IMÓVEL PELO COMPRADOR ANTES DA QUITAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS NOVOS ADQUIRENTES – RECONHECIMENTO – EXCLUSÃO DA LIDE - TERMO ADITIVO – NOVO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU AMEAÇA – PACTO VÁLIDO – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO SUBSTANCIAL DO PREÇO – RESCISÃO DO CONTRATO – DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA - RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO – INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL – RECURSO DO AUTOR - PROVIDO – RECURSO DOS REQUERIDOS - DESPROVIDO

Se os requeridos não fizeram parte do negócio jurídico que se pretende rescindir, necessário reconhecer a ilegitimidade passiva, com a extinção da ação em relação a eles e a condenação do autor nas custas processuais e honorários advocatícios, com aplicação da regra geral do art. 85, § 2º, do CPC.

Não se revela possibilidade de acatar argumentos do vício de coação na formação do contrato porque este não se presume, deve ser demonstrado de forma clara, precisa e indene de quaisquer dúvidas, o que não reside nos autos.

Não comprovado o pagamento substancial do preço, mostra-se devida à rescisão do contrato cuja consequência natural é
o restabelecimento das partes ao status quo, é dizer, ao autor restitui-se o imóvel objeto do pacto, enquanto que aos requeridos há que se lhes restituir o adimplido por conta do negócio rescindido.

Embargos de Declaração de Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Moraes Mascarenhas
(id 120111966): Alegam que o v. acórdão restou omisso em relação à questão de ordem arguida em petição (id 1154639) anterior ao início do julgamento e retirada em sustentação oral, quanto à ofensa a coisa julgada dos autos da Ação de Consignação em Pagamento.

Sustentam a ocorrência de omissão e contradição quanto ao adimplemento substancial e a presença dos requisitos qualitativo e quantitativo, e coisa julgada em relação ao valor declarado pago e saldo parcial devido.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, reconhecer a incidência da coisa julgada em relação à arguição de ausência de pagamento substancial e que seja reconhecido o pagamento substancial do contrato considerando os requisitos quantitativos e qualitativos, para o fim de desprover a apelação interposta por Pedro Rabecini.

Embargos de Declaração de José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro da Silva
(id 120493450): dizem que o v. acórdão apresenta omissões quanto a não apreciação da arguição preliminar de coisa julgada material por meio da questão de ordem e reiterada na sustentação oral, e ainda quanto à arguição de inexistência de providências preliminares de notificação. No ponto, realçam que não foram constituídos em mora ou mesmo interpelados para que se abstivessem de adquirir o imóvel rural objeto da demanda. Realçam quanto à ausência de impedimento à aquisição do bem e da ciência inequívoca do embargado (vendedor), bem como a boa fé.

Aduzem, também, que o v. acórdão restou omisso ao não enfrentar o pedido alternativo do autor apelante, Pedro Rabecini, quanto a continuidade da execução do contrato para o recebimento corrigido dos valores devidos.

Sustentam, ainda, a omissão quanto à análise dos limites da boa-fé diante das provas apresentadas e da matéria devolvida nos apelos e contrarrazões.

Alegam, por outra via, a nulidade do voto proferido pelo Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (3º vogal convocado), por estar assentado em falsa premissa de que teriam adquirido coisa litigiosa.

Requerem o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas com aplicação do efeito infringente.

Contrarrazões de Pedro Laerte Rabecini em face dos embargos de José Aparecido da Silva, Juvelina Ribeiro da Silva, Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Lima Mascarenhas
(id 122483493): aduz que os embargos têm nítido propósito de rediscutir temas devidamente apreciados. Realça que foi reconhecida a ilegitimidade dos embargantes José e Juvelina, de modo que incabível a análise da constituição em mora e o reconhecimento da boa-fé. Sustenta não haver omissão quanto à questão de ordem, porque devidamente enfrentada no julgamento. Assegura, de outra via, que a Ação de Consignação em Pagamento não se encontra com o trânsito em julgado e que a reforma da sentença dos autos principais de rescisão de contrato ocasionará a reforma da sentença consignatória. Requer o desprovimento dos declaratórios.

Embargos de Declaração de Pedro Laerte Rabecini
(id 120515979): sustenta a ocorrência de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência de reintegração de posse do imóvel rural e de contradição quanto à aplicação de juros de mora no montante a ser restituído. Postula pelo provimento dos declaratórios a fim de sanar a omissão e contradição apontadas.

Contrarrazões de José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro da Silva
(id 122390472): alegam não haver pedido expresso em sede recursal de tutela antecipada de reintegração de posse sobre o qual versa a rescisão contratual. Alertam que ao pedido a imediata reintegração de posse, o autor pretende se esquivar do cumprimento de sentença e da caução a ser prestada. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Moraes Mascarenhas
(id 122533463): alertam que a matéria impugnada não abrange o pedido de reintegração de posse, portanto, não foi objeto de pleito recursal. Alegam que a incidência de juros e correção monetária sobre o valor a ser devolvido se presta tão somente a recomposição da desvalorização do valor pago. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007368-71.2014.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos
foram opostos a fim de sanar supostas omissões e contradição no v. acórdão.

Trata-se na origem, de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Dano Material e Perdas e Danos c/c Reintegração de Posse ajuizada por Pedro Laerte Rabecini em face de Cloves Moraes Mascarenhas e Delis Brandão Moraes Mascarenhas, José Aparecido da Silva e Juvelina Ribeiro da Silva, cuja sentença, de parcial procedência, reconheceu o pagamento substancial do preço, considerando este o valor pago pelos compradores Cloves e Delis somado ao valor depositado na consignação em pagamento oposta pelos terceiros José Aparecido e Juvelina. Determinou, por sua vez, que ambas as partes requeridas pagassem em partes iguais o valor remanescente do débito, e aos requeridos Cloves e Delis, o pagamento das perdas e danos.

Em sede de apelação, o autor defendeu, em particular, não ser o caso de aplicação da teoria do adimplemento substancial, por não se tratar de ausência de pagamento ínfimo. Anotou ainda, que os terceiros José Aparecido e Juvelina adquiriram o imóvel de quem não tinha domínio e sem sua anuência, além de não terem se certificado quanto ao cumprimento da obrigação assumida por Cloves e Delis.

O v. acórdão, observado a matéria devolvida a este e. Tribunal, após exame cuidadoso dos fatos e provas produzidas, entendeu, por primeiro, pela ilegitimidade passiva de José Aparecido e Juvelina porquanto
“não fizeram parte do negócio jurídico que se pretende rescindir, firmado entre Pedro, Cloves e Delis”
.

Assim considerados os terceiros adquirentes ilegítimos para figurarem no polo passivo da demanda de rescisão do contrato firmado entre Pedro, Cloves e Delis, não há que se examinar o litígio sob a ótica da boa-fé destes. Como anotado no v. acórdão, em relação a eles, se houver direito, deve ser buscado em demanda própria.

Por sua vez, o v. acórdão considerou válido o aditivo contratual e, quanto ao pagamento, verificou que não houve o pagamento integral do preço, como defendido por Cloves e Delis, nem mesmo pelo pagamento substancial, como consignado:

“De acordo com o aditivo, os compradores Cloves e Delis se obrigaram ao pagamento do valor de R$ 2.046.240,00.

De um lado, o autor alega que foi realizado o pagamento tão somente de R$ 601.000,00, relativo aos pagamentos realizados anteriormente ao aditivo, e de R$ 150.000,00, referente à parte da parcela vencida em 15/05/2013, no total de R$ 751.000,00.

De outro, os compradores Cloves e Delis sustentam que efetuaram o pagamento integral na quantia de R$ 3.974.432,24. Alternativamente, alegam o pagamento substancial do preço.

Ocorre que as provas colacionadas não dão margem a entender pela integralidade do pagamento, nem mesmo do pagamento substancial.

Por primeiro, as fichas de recebimento da venda por eles colacionadas, indicam se tratar de acertos relativos à outra negociação, no caso, a área de 178, 16 hectares, também objeto de venda a eles pelo aqui autor. Chama-se atenção que em uma das fichas, no histórico do ano de 2009, na data de 08/12, há a seguinte descrição:
73,62 alq x R$ 7.000,00
. Ora, tal indicação revela a área adquirida (73,62 alq = 178,16 hectares) pelo preço de R$ 7.000,00 o alqueire, o que corrobora com a afirmativa do autor vendedor, no sentido de que aquelas anotações de pagamento não dizem respeito ao contrato que se pretende agora rescindir.

Por sua vez, os comprovantes de depósitos não espelham em sua totalidade os pagamentos referentes ao contrato firmado com o autor Pedro Laerte Rabecine. Veja-se que alguns são depósitos ou transferências realizadas em favor de Lupercio Rabecine, de quem também adquiriu 341, 5066 hectares, referente à cota parte da matrícula n. 6.429, bem assim depósitos em nome de terceiros que não encontram vínculo com a lide ou ao menos aqui não foi demonstrado.

Chama atenção, de outra via, que o valor de R$ 601.000,00 constante no aditivo como pagamento à vista é exatamente a quantia descrita na planilha de recebimento – venda fazenda Batista 2 - apresentada pelo autor Pedro Laerte Rabecine, que representa os pagamentos realizados pelos compradores quando ainda vigente o contrato original, valores que conferem com os extratos bancários e recibos de transferências por ele (autor) apresentado.

Ou seja, ao que se evidencia, ao firmarem o aditivo, houve o reconhecimento por ambas às partes do valor pago quando vigente o contrato original.

E, a partir do novo pacto (30/04/2013), há somente um pagamento realizado em favor do autor Pedro, no valor de R$ 150.000,00.

Cumpre registrar que a partir da nova negociação, não se justifica reconhecer como parte do pagamento qualquer depósito em favor de Lupercio, porquanto tem por objeto tão somente a cota parte da área de Pedro.

Ademais, vale registrar que os requeridos Cloves e Delis, na mesma época, realizaram mais de um negócio de compra e venda com os irmãos Pedro e Lupércio, de sorte que os comprovantes por eles colacionados não indicam, por certo, a qual negócio diz respeito.

Logo, não procede sob qualquer ótica que se examine, fazer prevalecer que os pagamentos realizados a partir do aditivo em nome de Lupercio sirvam para abater o crédito do autor Pedro, máxime se o aditivo estabelece exatamente se tratar da cota parte da área de propriedade de Pedro, que é quem assina o pacto, sendo que outro foi firmado somente com Lupercio.

Neste caso, o pagamento realizado pelos compradores no montante de R$ 751.000,00 frente ao preço do negócio (R$ 2.046.240,00) não pode ser considerado pagamento substancial do preço.”

Cumpre realçar que o v. acórdão, no exame do adimplemento do preço, registrou que nem mesmo se considerado o pagamento consignado por José Aparecido e Juvelina, no montante de R$ 500.000,00, somado ao valor pago pelos compradores Cloves e Delis, representaria pagamento substancial do preço. Nesse sentido, trecho do voto:

Nem mesmo se considerado o pagamento consignado por José Aparecido e Juvelina, no montante de R$ 500.000,00, somado ao pago pelos compradores Cloves e Delis (R$ 751.000,00), representaria o pagamento substancial, porquanto o valor inadimplido ainda atingiria o percentual de mais de 30% do contrato.

Chama-se atenção, ademais, como registrado no v. acórdão, que os compradores Cloves e Delis negociaram o imóvel com José Aparecido e Juvelina, mesmo sob impedimento contratual de cessão de direitos antes da quitação integral De outra via, José Aparecido e Juvelina, ao firmarem o contrato com Cloves e Delis, tiveram ciência de que o imóvel era de propriedade de terceiro e que não se encontrava quitada, tanto assim que somente receberiam o registro com a devida transferência após a quitação integral a ser promovida por Cloves e Delis.

Sob tal perspectiva, não há que se falar em nulidade do voto proferido pelo e. Vogal, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que bem se atentou para essa particularidade, também registrada no voto divergente. Não fosse isso, certo é que o e. Vogal, examinou exatamente o cerne da controvérsia, que diz com o inadimplemento do preço.

De outro turno, registra-se que a questão de ordem suscitada pelos requeridos José Aparecido e Juvelina foi afastada em voto oral proferido por este Relator, como consignado no v. acórdão:

A questão suscitada é um pedido de adiamento do julgamento em face da existência de uma ação de consignação que guardaria pertinência com o julgamento desta ação.

Rejeito a questão suscita pelo julgamento em conjunto, pois pelo voto que proferi, particularmente entendo que não há necessidade de aguardar eventual julgamento da ação outra de consignação em pagamento.

Não há, assim, omissão a ser sanada neste ponto.

Do mesmo modo, não se verifica omissão quanto a pretensão de análise do pedido alternativo realizado pela parte autora, quanto ao prosseguimento do contrato com o pagamento dos valores inadimplidos. Ora, uma vez afastado o pagamento substancial do preço, a conclusão foi pela rescisão do contrato, ou seja, o acolhimento do pedido principal, o que afastou a exigência de se examinar o pedido alternativo.

Por sua vez, como dito, a conclusão do v. acórdão foi no sentido de rescindir o contrato com o retorno das partes ao
status quo
, de sorte que a reintegração de posse do autor no imóvel, se o caso, se dará em fase de cumprimento de sentença.

Assim exposto, cumpre registrar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Portanto, não se visualizam as omissões apontadas por qualquer das partes.

Por fim, também não se visualiza o vício da contradição quanto à fixação de juros e correção sobre o valor a ser restituído aos compradores Cloves e Delis.

Assim se diz, porque a atualização monetária não configura acréscimo ao valor devido, antes simples reajuste do poder de compra da moeda.

De modo que, seja de uma ou outra parte, a pretensão de reforma do acórdão não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022, CPC, razão pela qual inviável os embargos de declaração.

Posto isso,
nega-se provimento a todos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022